Tribunal: TCU
Processo: 011.521/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6475/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.521/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amilton Lopes Leal (XXX.225.848-XX); Denise Yoko Massuda (XXX.566.878-XX); Euler Ezaul Machado (XXX.680.478-XX); Gabriel Antunes de Carvalho Cremer (XXX.778.218-XX); Jose Olavo da Silva Filho (XXX.878.571-XX); Julia de Paiva Ribeiro (XXX.481.708-XX); Juliana Costa Gaspar (XXX.327.128-XX); Matheus Hugo Cardoso Possebom (XXX.260.628-XX); Nailla Carolina Menezes da Silva (XXX.261.918-XX); Sandro Caires (XXX.890.638-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.